Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003933-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 651.910.721-20 (PACIENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), BENEDITA FERNANDES DA SILVA - CPF: 033.387.801-92 (VÍTIMA), RAIMUNDO VOGANO NETO - CPF: 002.455.681-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva fundamentada. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato judicial que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a revogação da custódia preventiva ou substituição ou cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) pressupostos da segregação cautelar; 2) primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 3) suficiência de outras medidas cautelares.

III
. Razões de decidir

1.

Os disparos de arma de fogo contra vítimas desarmadas, em local público, à luz do dia, justificam a segregação cautelar para garantia a ordem pública.

2.
Predicados pessoais, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar diante da gravidade do crime.

3.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante reprovabilidade da conduta, extraída da prática crimes graves [tentativas de homicídio] contra vítimas de seu convívio social.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de tentativa de homicídio qualificado com uso de arma de fogo, em local público e à luz do dia, justifica, em tese, a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A existência de bons antecedentes, primariedade, endereço fixo e ocupação lícita pode indicar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes, diante da reprovabilidade acentuada da conduta imputada, envolvendo tentativa de homicídio qualificado contra vítimas do mesmo círculo social do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, II e IV, art. 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; RHC nº 198.897/AL, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 28.10.2024;
HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014;
RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019; AgRg no RHC nº 207.151/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025; TJMT, HC nº 1008993-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 18.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003933-10.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA

PACIENTE(S): JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (NU 1000280-82.2025.8.11.0005), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 267842750), com documentos (ID 267742775/ID 267849271).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268308789).

O Juízo singular prestou informações (ID 268919894).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina
“pela denegação da ordem, mantendo-se o paciente cautelarmente preso”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 271554889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 10.2.2025, o Juízo singular, A requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Desse modo, não havendo irregularidades
(vícios formais)
ou ilegalidades
(vícios materiais)
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em relação aos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incs. II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes) e art. 14 da Lei n. 10826/03. [...]

No caso em comento, verifico a presença do
fumus comissi delicti
, a prova da materialidade e indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n. 183347961), depoimento dos policiais militares e da vítima Benedita (Id n. 183347963, 183347964 e 183347974), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n. 183347978), termo de exibição e apreensão (Id n. 183347969), foto do material apreendido (Id n. 183347968), vídeo do estabelecimento onde ocorreram os fatos (Id n. 183347967) e prontuário médico (Id n. 183347972).

No tocante ao
periculum libertatis
, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão do fato de se tratar de crime contra a vida, aliado à reprovabilidade da conduta perpetrada, em face de desentendimento por dívida, motivo de somenos importância, tendo o flagrado atingido a vítima João Francisco com dois disparos de arma de fogo e realizado disparos contra a vítima Benedita, os quais não a atingiram.

Não bastasse, as circunstâncias do fato revelam a frieza do agente, haja vista que o crime foi cometido em um estabelecimento comercial, podendo os disparos ter atingido clientes e/ou funcionários, ficando estes expostos à conduta do autuado.

Ademais, a vítima Benedita Fernandes da Silva, no seu depoimento em sede policial, relatou que o autuado já vinha ameaçando seu marido de morte, em razão de uma suposta dívida, bem como confirmou que foi João Francisco quem desferiu os tiros que atingiram seu marido e também contra ela.

Desse modo, a prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa, notadamente, assegurar a integridade física das vítimas.

Além disso, inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Alto Paraguai e Diamantino, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

Em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato e a frieza do autuado indica a necessidade da segregação cautelar. [...]

Não obstante a isso, trata-se de crime hediondo, assim como, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Ainda, trata-se de crime em que a pena máxima cominada é superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao disposto no artigo 313, inc. I do Código de Processo Penal.

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade do custodiado representa, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor dos flagrados (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) e art. 313, I (crimes dolosos punido com pena máxima superior a 4 anos), entendo que deve ser
decretada a prisão preventiva do flagrado
. [...]

ANTE O EXPOSTO,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 651.910.721-20
,

em preventiva, o que faço com fundamento no art. 312,
caput
(garantia da ordem pública), art. 313, inc. I (nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos) e art. 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal [...].”
(
Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - Pje
NU 1000280-82.2025.8.11.0005)

Em 20.2.2025, a 1ª Promotoria Criminal de Diamantino ofereceu denúncia em face do paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (PJe NU 1000376-97.2025.8.11.0005).

Em 21.2.2025, a inicial acusatória foi recebida pelo Juízo singular (PJe NU 1000376-97.2025.8.11.0005).

Em 26.2.2025, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que ensejaram a segregação cautelar (
Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – PJe
NU 1000280-82.2025.8.11.0005).

A audiência de instrução foi realizada no dia 3.4.2025, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas [Raimundo Vogato Neto e Benedita Fernandes da Silva], as testemunhas [Leonardo da Cruz Marmos, Thiago Marte Rocha da Silva, Guilherme Henrique Nascimento Lara, Davi Emanuel da Cruz Moraes, Edmilson Ferreira dos Santos, Williomar Siqueira Gonçalves e Valéria Leopoldina Da Silva] e o paciente (PJe NU 1000376-97.2025.8.11.0005).

O órgão do Ministério Público apresentou alegações finais no dia 4.4.2025 e o paciente em 9.4.2025 (PJe NU 1000376-97.2025.8.11.0005).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos delitos, visto que o paciente teria desferido disparos de arma de fogo [revólver, marca Taurus, calibre 38], em face das vítimas Benedita Fernandes da Silva e Raimundo Vogado Neto
,
em frente aos estabelecimentos comerciais localizados no Centro de Diamantino [na presença de outras pessoas], no dia 9.2.2025, por volta das 14h, em razão de desentendimento por dívida
(PJe NU 1000376-97.2025.8.11.0005
).

Os disparos de arma de fogo contra vítimas desarmadas, em local público, à luz do dia, justificam a segregação cautelar para garantia a ordem pública (STJ, AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; RHC nº 198.897/AL, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 28.10.2024).

Logo,
o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a vítima Benedita Fernandes da Silva declarou, perante autoridade policial, ter o paciente ameaçado
“seu marido de morte”
(PJe NU 1000376-97.2025.8.11.0005) a ensejar manutenção da custódia para preservar a integridade física das vítimas (TJMT, HC NU 0069228-36.2010.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.9.2010).

Além disso, as vítimas [Raimundo Vogato Neto e Benedita Fernandes Da Silva] pertenciam ao convívio social do paciente, tendo inclusive
“permanecido hospedados em sua casa por aproximadamente dois anos”
, conforme depoimento do próprio paciente, na fase policial (PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025 – ID 184770411), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e reforçar necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 102.754/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.11.2018).

Sendo assim, as medidas alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante reprovabilidade da conduta, extraída da prática, em tese, de crimes graves [tentativas de homicídio] contra vítimas de seu convívio social.

Anote-se, por fim, que a instrução processual da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri está encerrada e a ação penal conclusa para decisão [pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária], oportunidade em que o juiz da causa, após análise das provas, reavaliará a necessidade da custódia e aplicabilidade de medidas alternativas (CPP, art. 413, § 3º).

Com essas considerações, impetração
conhecida
,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025